Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-55.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005613-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLEIDIANE DA SILVA BATISTA - CPF: 010.089.741-02 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
APURAÇÃO
UNILATERAL.

DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c/c
Pedido de Tutela de Urgência
, julgou
procedente
a demanda,
para declarar a inexistência do débito
objeto do litígio
e

condenar a
concessionária
de energia elétrica

a
o

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais
. O apelante pleiteia
que a ação seja julgada
totalmente improcedente
e, d
e forma subsidiária
,
que os danos morais sejam minorados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
: (i)
a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo; e (
ii
) a configuração e quantificação d
e
danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apuração unilateral de irregularidade no medidor, sem observância do
contraditório e ampla defesa
, não autoriza a cobrança de recuperação de consumo
.

4.
A negativação e
protesto decorrentes de cobrança indevida de recuperação de consumo
configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo.

5.
O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A recuperação de consumo de energia elétrica exige estrita observância aos procedimentos administrativos previstos na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, incluindo a garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do débito apurado.
2
. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e a negativação injustificada do nome do consumidor configuram dano moral passível de compensação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003, N.U 1000824-87.2023.8.11.0022, N.U 1007410-83.2023.8.11.0041, N.U 1033632-59.2021.8.11.0041, N.U 1044440-94.2019.8.11.0041, e N.U 1003518-40.2021.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Rondonópolis
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c/c
Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
,
movida

p
or
CLEIDIANE DA SILVA BATISTA
,

julgou
procedente
a
demanda,
para declarar
a inexistência do débito
d
as faturas nos valores de R$

2.709,02 (dois mil, setecentos e nove reais
e
dois centavos) e
de
R$ 792,00 (setecentos e

noventa e dois reais), com vencimento
em
29
/04/
2022
, bem como
condenar a
concessionária

a
o

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
acrescidos de
juros de 1%
(um por cento)
ao mês e correção monetária
pelo
INPC a partir d
o arbitramento, além
das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação

(id.

254228678
)
.

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta
, em síntese,

que respeitou todos os procedimentos
previstos
na Resolução
n.
1.000/2021 da ANEEL
para
a
apuração de irregularidade
s
no consumo de energia elétrica
, defende
ndo
que
a
cobrança é
devida
e amparada na legislação setorial
.

Relata que foi constatada irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da apelada, c
om registro de consumo a menor,
e que
a
autora
foi devidamente notificada
,
inclusive sobre a

possibilidade de
interposição de
recurso

administrativo
,

de modo que, a seu ver, não há que se falar em procedimento unilateral.

D
efende
a correta
apuração dos débitos
relativos à recuperação de consumo
e
aponta
que houve aumento significativo do consumo após a regularização do medidor
, corroborando a presença da
irregularidade
apurada
.

Aduz
que agiu no exercício regular de direito,
inexistindo ato ilícito ou fundamento
para condenação em danos morais, e que
a consumidora possui outras inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo violação
a direitos
da personalidade.

Com essas considerações,
pleiteia

a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente
e
,
de forma subsidiária
,
a redução dos danos
morais
arbitrados
.

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (id.
254228683
), pugnando pelo não provimento do recurso
e pela majoração dos honorários sucumbenciais
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CLEIDIANE DA SILVA BATISTA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
a
declara
ção d
a inexistência dos débitos

objeto da lide, nos valores de R$

2.709,02 (dois mil setecentos e nove reais

e dois centavos) e
de
R$

792,00 (setecentos e noventa e dois reais),
e a condenação da concessionária de energia elétrica ao
pagamento de
i
ndenização por
d
anos
m
orais, n
a

quantia de
R$
15.000,00 (quinze mil reais) (id.
254228183
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
procedente a
ação
, nos seguintes termos:

“(...)
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese
a
versão defensiva trazida na contestação,
entendo
que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou
as providência
necessárias que
o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê
a Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora.

Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em
razão de supostas irregularidades encontradas
em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo,
sob pena
de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se o autor é responsável pelo débito no valor de
R$ 3.501,02 (três mil, quinhentos e um reais, dois centavos), referente
a duas faturas: R$ 2.709,02 (dois mil, setecentos e nove reais, dois centavos) e R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), com vencimento para o dia 29 de abril de 2022, cobrado nas faturas eventuais, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo do autor, bem como inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado por prepostos da empresa ré, no qual consta que o referido equipamento
encontrava-se
com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.

É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, não menos certo é que a autora não fora cientificada conforme determina a norma.

Assim, não havendo informação de quando seria
realizada
a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A ré insiste em que os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção local à unidade consumidora não foi
acompanhado
pelo autor, uma vez que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa.

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de medição instalado no imóvel do autor e que, em razão desta, houve significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava com irregularidade, indicando evidente interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida.

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram
preenchidos local
e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações
declaratórias/indenizatórias
em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma -
AgInt
no
AREsp
999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES –
Julg
. em 25/04/2017 -
DJe
03/05/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
(...
)

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do
Imetro
, não aportou aos autos documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória.

O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari
Cenci
, inspirado em Wilson Melo da Silva,
“
como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...
”
, acentuando esse doutrinador que o “
Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito.
”
(
“
Considerações sobre o dano moral e sua Reparação
”
, RT 638/46).

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente restou comprovado, pois, inequívoco que a autora dispendeu de tempo para evitar que houvesse suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

Sobre a questão, a jurisprudência tem deixado assente que a perda do tempo útil usado pelo autor para resolver o problema é indenizável.

(...)

Assim, provado nos autos que houve perda do tempo útil, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 4.000,00 (quatro mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também
a
repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ‘
Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais
”
promovida por
CLEIDIANE DA SILVA BATISTA
,
com qualificação nos autos, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 2.709,02 (dois mil, setecentos e nove reais, dois centavos) e R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), com vencimento para o dia 29 de abril de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão; condeno a ré no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 144082724.

(...)”
.
(id.
254228676
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que a ação seja julgada
totalmente improcedente
. De forma subsidiária
,
vindica que os danos morais sejam minorados.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

Consoante disposto no art. 373, II, do CPC,
incumbe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora,
notadamente
na hipótese dos autos, em que se questiona
a existência de c
onsumo não faturado.

Por sua vez, a

Resolução Normativa ANEEL
n.
1.000
/2021
, que e
stabelece as
r
egras de
p
restação do
s
erviço
p
úblico de
d
istribuição de
e
nergia
e
létrica
,
prevê
em seu art. 590 que, na ocorrência de
indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua
fiel caracterização
,
elaborando
um
conjunto de evidências
por meio dos procedimentos descritos na norma, entre eles a emissão do
Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI
.

Ademais, a
retrocitada
resolução prescreve o seguinte em seu art. 591:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
;
e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar
à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

(original sem destaques)

Na espécie,
embora a apelante assevere que
houve a formalização do TOI

com a
consumidora se
recus
ando
a assiná-lo
, e que
após ser cientificada sobre a cobrança e
a possibilidade de interposição de
recurso
ela
quedou-
se
inerte
, os elementos existentes no feito não respaldam tais alegações, inexistindo
provas
suficientes a sustentá-las.

Por certo, d
epreende-se que a concessionária de energia, ao realizar a inspeção no dia 20/10/2021, constatou que
“
foi encontrado o medidor com furo na tampa traseira
”, tendo sido “
regularizado com a troca
” do equipamento, encaminhado para aferição
.
Ainda,
registrou no
Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI
n.
71165405
que a consumidora
“
recusou-se a assinar
”, estando o
documento subscrito apenas pelos
inspetores que participaram da ocorrência e, no campo de
perito ou
testemunha,
consta “
sem acompanhamento de perito
”
(id.
254228193
).

Neste ponto, destaca-se q
ue a recorrente não apresentou quaisquer evidências para demonstrar a suposta recusa por parte da consumidora, nos termos do disposto no art. 591, § 2º, da
Resolução Normativa ANEEL
n.
1.000
/2021, não sendo possível inferir que a
apelada
tenha acompanhado a vistoria
.

Além disso, tem-se que a correspondência enviada à recorrida, com aviso de recebimento, referente ao supracitado TOI, foi devolvida ao remetente com o motivo “
não procurado
” (id.
254228667
)
, de modo que, mesmo que se repute válida a notificação,
esta
se deu somente após a inspeção ter sido realizada pela concessionária, não tendo a autora sido informada previamente acerca do procedimento
.

É o que se conclui, também, da “
carta ao cliente
” juntada aos autos, datada de 24/01/2022, segundo a qual foi constatada anormalidade n
a instalação elétrica da autora
, relativa à irregularidade no medidor, que provocou faturamento inferior ao correto (id.
254228191
).

Outrossim
, d
o laudo de verificação metrológica
do
IPEM/MT, emitido em 02/12/2021,
vislumbra-se que
o medidor foi reprovado e que a consumidora não acompanhou a análise técnica
do equipamento
(id.
254228658
).

Soma-se a isso não haver no feito qualquer indício de que tenha sido disponibilizada
no espaço reservado de atendimento pela internet
a
cópia do TOI
e do conjunto de evidências utilizados para caracterizaç
ão da irregularidade, consoante prevê o § 6º do art. 591 da
Resolução Normativa ANEEL
n.
1.000
/2021.

N
esse sentir,
inexistem
subsídios aptos a demonstrar que
a consumidora
tenha sido
devidamente cientificada
acerca
do procedimento
, tampouco que
teve a possibilidade de questionar previamente a cobrança,
restando prejudicada, portanto, a
regularidade
da
fiscalização
e
os débitos oriundos
da
recuperação de consumo
.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica,
enquanto
prestadora de serviço, possui o dever de transparência, informação e boa-fé,
razão pela qual “
o
procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sob pena
de nulidade
”
(
TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003,
Jo
ã
o Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/06/2022,
p
ublicado no DJE 23/06/2022)
.

Impende salientar, também, que
ao contrário do argumentado pela apelante, o consumo da recorrida se manteve compatível com o seu histórico após a inspeção, conforme se observa do documento juntado ao id.
254228661
.

Isto posto
, e
scorreita a sentença que declarou
a inexistência do débito
objeto da lide,
referente à recuperação de consumo decorrente da suposta
irregularidade
no medidor de energia elétrica
da apelada
, apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público
.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1000824-87.2023.8.11.0022,
Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta
Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/12/2024,
p
ublicado no DJE 01/01/2025)
.

“(...)
1
. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (
REsp
1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010,
DJe
04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do
art
. 6º, VIII, do CDC c/c

art
. 373, II, do CPC.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1007410-83.2023.8.11.0041,
Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas
, Segunda Câmara de Direito Priva
do, j
ulgado em 18/12/2024,
p
ublicado no DJE 23/12/2024)
.

“(...)
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo
pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
”.

(
TJMT,
N.U 1033632-59.2021.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/03/2023,
p
ublicado no DJE 20/03/2023)
.

“
(...)
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de
faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos
a
energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1044440-94.2019.8.11.0041,
Dirceu d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)
.

No que se refere ao dano moral, igualmente, o
decisum
não comporta reparos.

Isso porque, no caso,
o dano moral

se configura na modalidade
in
re

ipsa
,
ou seja,
prescinde
de comprovação específica do prejuízo
.

Logo,
ao
ser demonstrado que
a
consumidor
a

teve seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito e protestado
s

os débitos decorrentes de
faturas de recuperação de consumo que se mostraram indevidas, o que ultrapassa o simples aborrecimento,
patente
a obrigação de indenizar.

De
fato
, “
a
cobrança de faturas de recuperação de
consumo

geradas
sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral
”
(
TJMT,
N.U 1003518-40.2021.8.11.0041,

Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)
.

Para mais,
o valor arbitrado pelo
J
uízo de primeira instância se mostra adequado à situação, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos
,
e à capacidade econômica das partes
,
devendo ser mantido no importe fixado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte,
com fulcro n
o art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025